Tribunal: TJMT
Processo: 1018177-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018177-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Especial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CLEIA NISSEI DE SOUZA - CPF: 487.335.981-34 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL C/C APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AFASTAMENTOS REMUNERADOS. INEXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA NO RPPS. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO RGPS. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que reconheceu o exercício de atividade especial por servidora pública municipal exposta a agentes biológicos e determinou a concessão de aposentadoria especial, com base na Lei no 8.213/1991, aplicada supletivamente ao RPPS, conforme Súmula Vinculante no 33 do STF.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia versa sobre:
(i) a possibilidade de concessão de aposentadoria especial a servidora pública vinculada a RPPS sem lei complementar específica;
(ii) a suficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova da exposição a agentes nocivos;
(iii) a contagem de períodos de afastamento remunerado como tempo especial.

III. Razões de decidir
3. A CF/1988 assegura o direito à aposentadoria em condições diferenciadas para servidores em atividade insalubre, sendo a ausência de regulamentação suprida pela aplicação supletiva das regras do RGPS, conforme Súmula Vinculante no 33 do STF.
4. O PPP, elaborado por profissional habilitado e baseado em laudo técnico, é documento hábil para comprovação de atividade especial, dispensando a apresentação do LTCAT.
5. A jurisprudência reconhece que os EPIs não descaracterizam, por si, a habitualidade e permanência da exposição a agentes insalubres.
6. Períodos de licença-prêmio e capacitação, sendo afastamentos legais remunerados, integram o tempo especial, desde que o vínculo funcional seja mantido.
7. A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS legitima a contagem de tempo insalubre anterior à vinculação com o município.
8. A ausência de norma local específica no RPPS não impede o reconhecimento judicial do direito, desde que respeitados os critérios legais aplicáveis por analogia ao RGPS.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Apelação desprovido. Remessa Necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se, no que couber, a legislação do RGPS aos servidores públicos vinculados a RPPS para fins de concessão de aposentadoria especial, conforme Súmula Vinculante no 33 do STF.
2. O PPP é documento válido e suficiente para comprovação da exposição habitual e permanente a agentes insalubres, dispensando a apresentação do LTCAT.
3. Afastamentos legais remunerados não interrompem a contagem de tempo especial quando mantida a vinculação funcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 4o-C; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 33; TJMT, ApCiv 1005283-08.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Atividade Especial, c/c com Pedido de Concessão de Aposentadoria Especial, proposta por Cléia Nissei de Souza em face do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá – Cuiabá-Prev, do Município de Cuiabá/MT, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o labor da servidora com exposição habitual e permanente a agentes biológicos, bem como condenar o ente público municipal a instituir a aposentadoria postulada pela requerente.

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs apelação, sustentando a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício de Aposentadoria Especial.

Argumentou que a autora não comprovou, por meio de laudo pericial ou LTCAT, a exposição ininterrupta a agentes nocivos durante o período exigido, sendo insuficiente a mera percepção de adicional de insalubridade.

Aduziu, ainda, que a ausência de lei complementar específica no âmbito do regime próprio de previdência inviabiliza a concessão de aposentadoria especial a servidores públicos municipais, não se podendo aplicar por analogia as normas do regime geral sem ofensa ao princípio da legalidade administrativa.

A parte apelada deixou de apresentar as suas contrarrazões.

O Ministério Público, instado a se manifestar, salientou a inexistência de interesse público relevante a justificar a intervenção ministerial, por se tratar de demanda de cunho individual, com direitos disponíveis, não inserida nas hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil (id. 299589387).

É o relatório.

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu o direito da parte autora à aposentadoria especial, com fundamento no art. 57 da Lei no 8.213/91, aplicado supletivamente aos servidores públicos.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Cléia Nissei de Souza propôs Ação de Reconhecimento de Atividade Especial, c/c com Pedido de Concessão de Aposentadoria Especial, visando o reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais, com pedido de concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, fundamentando-se na exposição contínua a agentes biológicos durante mais de 25 anos de atuação como técnica de enfermagem vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

Aduziu que Seu pedido administrativo foi indeferido sob os argumentos de ausência de LTCAT, eficácia dos EPIs e contagem inferior a 25 anos de tempo especial, principalmente por exclusão de períodos de licença-prêmio e capacitação.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, reconhecendo o tempo especial, inclusive os períodos de afastamento remunerado e um vínculo anterior certificado pelo INSS, totalizando 25 anos, 4 meses e 1 dia, e determinou a concessão da aposentadoria especial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, consoante fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Reconhecer que a autora Cléia Nissei de Souza laborou por 25 (vinte e cinco) anos, 4 (quatro) meses e 1 (um) dia em atividade especial, com exposição habitual e permanente a agentes biológicos, sendo parte desse período exercido junto ao Município de Cuiabá – MT, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, e parte anteriormente exercida em vínculo diverso, conforme Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS. b) Condeno o Requerido para que proceda com a concessão da aposentadoria da Requerente com Integralidade e Paridade (sic. Id. 297366387).

Contra a sentença insurge-se o Município de Cuiabá, interpondo o presente Recurso.

A controvérsia instalada nestes autos cinge-se à possibilidade de concessão de aposentadoria especial à servidora pública municipal, no cargo de auxiliar de enfermagem, com base em exposição a agentes insalubres.

Sabe-se que a aposentadoria especial está prevista no art. 40, § 4o-C, da CF/88 e regulamentada, em caráter subsidiário, pelos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991, aplicáveis ao servidor público conforme a Súmula Vinculante no 33 do STF.

Confere-se:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(...)

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)”.

“Súmula Vinculante no 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

Vê-se, portanto, que a Constituição da República assegura a concessão de aposentadoria em condições diferenciadas para os servidores que exerçam suas atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Contudo, por ausência de regulamentação específica para os regimes próprios de previdência, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 33, determinou que, enquanto não editada lei complementar específica, aplicam-se, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) previstas na Lei n. 8.213/91, como é a situação em análise.

Dessa forma, considerando que a parte autora começou a laborar em 16.07.1996 para o município de Cuiabá/MT, e ficou exposta a agentes nocivos à saúde durante todo esse tempo, é plausível que a sua aposentação se dê pela regra antiga de aposentadoria.

Volitando os olhos aos autos, constato que o ato sentencial, bem analisou detidamente o conjunto probatório constante dos autos, concluindo pela presença dos requisitos temporais e qualitativos exigidos para a concessão do benefício.

A documentação apresentada demonstrou, de forma clara e objetiva, que a Autora, ora Apelada, exerceu suas funções como técnica de enfermagem por período superior a 25 anos, em ambiente insalubre e com exposição contínua a agentes biológicos.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), assinado por profissional legalmente habilitado e elaborado com base em laudo técnico, constitui elemento válido e suficiente para comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, dispensando, na forma da legislação previdenciária vigente e da jurisprudência dominante, a exigência adicional de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

Não prospera a alegação recursal de que a ausência de LTCAT e a suposta eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) seriam suficientes para infirmar a caracterização da atividade como especial, pois o entendimento pacificado nos tribunais superiores é no sentido de que a eficácia de EPIs, por si só, não tem o condão de descaracterizar a insalubridade do ambiente laboral, sobretudo quando a exposição aos agentes nocivos ocorre de forma habitual, contínua e permanente, como no caso em tela, o que restou amplamente comprovado nos autos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que a exigência do LTCAT pode ser suprida pela apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), pois é comum ser elaborado com base em informações extraídas do próprio laudo técnico de condições ambientais previamente existente.

Confere-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – ATIVIDADE INSALUBRE – ART. 40, §4o-C, DA CF/88 - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As normas pertinentes à aposentadoria especial, conforme disposto no artigo 40, § 4o- C, da Constituição Federal, são aplicáveis aos servidores públicos, mediante adaptações necessárias, até que uma lei complementar específica seja promulgada, conforme estipula a Súmula Vinculante n. 33, do Supremo Tribunal Federal. 2. A comprovação da atividade especial para concessão de aposentadoria especial a servidores públicos, sujeitos a condições insalubres, pode ser realizada por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), desde que devidamente elaborado por profissional habilitado e baseado em informações consistentes.
A apresentação do PPP dispensa a necessidade de juntada do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT.
3. A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003. 4. Recurso não provido.” (N.U 1005283-08.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) destaquei

Além disso, os períodos de afastamento por licença-prêmio e capacitação, que foram desconsiderados administrativamente, foram corretamente computados na sentença como tempo especial.

Assim, o cômputo desses intervalos está em conformidade com precedentes das Cortes Superiores, que reconhecem como legítima a contagem do tempo em que o servidor permanece investido em cargo de natureza especial, ainda que temporariamente afastado, desde que o afastamento seja legalmente remunerado.

Ademais, a Apelada comprovou o período de vínculo anterior certificado pelo INSS por meio da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), que atestou o exercício de atividade insalubre em data anterior à vinculação com o Município de Cuiabá. A inclusão desse tempo, somada ao reconhecimento judicial dos afastamentos legais remunerados, permitiu alcançar o lapso mínimo de 25 anos exigido pela norma previdenciária, legitimando a concessão da aposentadoria especial pleiteada.

Logo, não obstante a ausência de norma específica no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) municipal, cumpre observar que tal lacuna normativa não impede o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria especial, pois enquanto não editada lei complementar específica, aplicam-se, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) previstas na Lei n. 8.213/91, como é a situação em análise.

A aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos encontra amparo no texto vinculante do Supremo Tribunal Federal, até que sobrevenha a edição de legislação complementar específica.

Desse modo, a invocação do princípio da legalidade administrativa, nessa hipótese, não se sobrepõe ao comando constitucional que assegura o direito à proteção da saúde e à observância de critérios diferenciados para aposentadoria em condições prejudiciais à integridade física.

Nessa quadra, diante da regular instrução processual, da comprovação documental robusta e da interpretação conforme os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, inexiste motivos que justifique a reforma da sentença, já que o
decisum
recorrido harmoniza-se com a jurisprudência atual, respeita os limites legais do art. 57 da Lei no 8.213/91, e observa os precedentes vinculantes do STF.

Forte nesses argumentos, desprovejo o Apelo interposto.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito da parte autora à aposentadoria especial, com fundamento no art. 57 da Lei no 8.213/91, aplicado supletivamente aos servidores públicos conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 33 do Supremo Tribunal Federal.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação interposto Ente municipal, o que implica ratificar, a sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterado o ato sentencial e, em Reexame,
RATIFICO,
o ato sentencial em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025